Tribunal: STF
Processo: HC 185955
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 580.898, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 23.09.2019, surpreendido com “650 pedras de crack (80,6g), 3 pedras brutas de crack (74,74g) e 1 porção granel de crack (11,82g)”. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Guaratinguetá/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 580.898, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante “nega o envolvimento (do paciente) com o tráfico de drogas […], informa que somente conhece o outro réu e foi levar um lanche para ele, pois trabalhava na entrega de lanches”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que: 
    (i) “estamos passando por um momento de PANDEMIA VIROLÓGICA, (…) que se propaga vertiginosamente mundo à fora, e, caso o tal vírus entre nas prisões brasileiras, como já está ocorrendo será um caos com milhares de mortos”;
     (ii) “segundo o artigo 16, inciso III, da Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, do Conselho de Política Criminal e Penitenciária: para assistência à saúde do preso, os estabelecimentos prisionais serão dotados de: unidade de isolamento para doenças infecto-contagiostas”. Ocorre que “as prisões brasileiras não possuem essas unidades de isolamento capazes de atender a todos os presos em caso de uma pandemia virológica, e que, tal constatação, infelizmente, é mais um argumento para a soltura daqueles presos que atendam os requisitos para sua liberdade, como é o caso”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    7.  Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Ademais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem o paciente e o corréu “contam com passagem pelo dispositivo penal exatamente por delito tipificado na Lei de Tóxicos; ressaltando-se que (…) (o paciente) em data recente, 19.09.2019 foi colocado em liberdade em audiência de custódia”.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator